Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713504-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, DIOGO MESQUITA PÓVOA DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51507425), tendo em vista a afetação, pelo STF, da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 – Tema 1.170). A parte interessada, então, apresentou o requerimento de ID 51728461, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Desembargadora Relatora do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que, ao apreciar o requerimento apresentado, concluiu (ID 57872311): Assiste razão à parte agravante. O Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento, no qual, dentre outras teses, suscitou a necessidade de suspensão dos autos de origem até o julgamento do Tema 1.170 do STF. Após apreciação do Colegiado, adveio Acórdão que entendeu pela impossibilidade de analisar o pleito de suspensão do processo, ante a ausência de prévio conhecimento da matéria pelo Juízo originário, sob pena de violação a princípio do duplo grau de jurisdição. Irresignado, o agravante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, objetivando levar a matéria a conhecimento dos Tribunais Superiores. Com base nesse apanhado processual, exsurge que o sobrestamento dos recursos vai de encontro à decisão proferida no Acórdão vergastado que não conheceu da matéria e, portanto, não determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do STF. A contrário senso, a manutenção do sobrestamento teria o efeito de afastar os termos do Acórdão proferido, acolhendo indiretamente o pleito do agravante. Ante tais considerações, os recursos devem ser encaminhados para os respectivos Tribunais competentes para julgamento. Comunique-se à i. Presidência para o encaminhamento dos recursos sobrestados aos respectivos Tribunais, nos termos do art. 1.037, §12o, inciso II. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto os recursos especial de ID 50401469 e extraordinário de ID 50376779 ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014